Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-13.2020.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000003-13.2020.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA, GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: LEONARDO DEIRO MORAES DE FREITAS

Advogado(s)
:
MAXIMIANO CAETANO HAACK

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO A PROFISSIONAL OPTOMETRISTA. LIMITES LEGAIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. ADPF 131 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por profissional técnico em optometria contra ato da Coordenação de Vigilância Sanitária do Município de Santa Maria da Vitória, que indeferiu o requerimento administrativo de expedição de alvará sanitário para exercício de sua atividade profissional. A sentença concedeu parcialmente a segurança, assegurando a expedição do alvará, desde que observados os limites legais da profissão. A autoridade impetrada apelou da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se a negativa da autoridade sanitária de expedir alvará para o exercício da optometria constitui violação a direito líquido e certo do impetrante; definir se a concessão do alvará pode ser condicionada ao respeito às limitações impostas pelos Decretos Federais nº 20.931/32 e nº 24.492/34, à luz da ADPF 131 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível diante da demonstração de ato administrativo negativo, emanado da autoridade competente, que indeferiu expressamente o pedido de alvará, configurando prova pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante.

O exercício da optometria é permitido no ordenamento jurídico brasileiro, nos limites das normas infraconstitucionais que regulam a atividade, notadamente os Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34, que foram recepcionados pela Constituição de 1988, conforme decidido pelo STF na ADPF 131.

A negativa genérica e absoluta da autoridade sanitária, sem apreciação concreta das condições técnicas e legais do estabelecimento, configura excesso e desrespeito ao direito líquido e certo do impetrante, que possui habilitação para o exercício profissional, nos estritos limites da legislação vigente.

As normas legais vedam expressamente aos optometristas a instalação de consultórios autônomos, a prescrição de lentes corretivas, a realização de exames oftalmológicos com finalidade diagnóstica e qualquer prática privativa de médicos oftalmologistas.

A decisão de primeiro grau acertadamente assegura a expedição do alvará sanitário, condicionada ao cumprimento das exigências técnicas e sanitárias, bem como ao exercício profissional nos limites legais, especialmente os definidos pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO nº 3221-15).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O optometrista possui direito ao exercício profissional, desde que observadas as restrições legais impostas pelos Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34.

É legítima a expedição de alvará sanitário ao optometrista que atenda às exigências técnicas e sanitárias, desde que a atividade não envolva atos privativos de médico oftalmologista.

A negativa genérica da autoridade sanitária, sem análise individualizada das condições do estabelecimento e da atividade pretendida, configura violação ao direito líquido e certo do profissional habilitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XIII e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Decreto nº 20.931/1932, arts. 3º, 38, 39 e 41; Decreto nº 24.492/1934, arts. 13 e 14; Portaria MTE nº 397/2002 (CBO nº 3221-15).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 131/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2020, DJe 21.10.2020; STF, ADI 533/MC, Rel. Min. Carlos Velloso; STJ, REsp 1.607.413/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; TJMG, AI Cv 0230562-97.2025.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 25.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000003-13.2020.8.05.0223
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA
e apelado
LEONARDO DEIRO MORAES DE FREITAS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria